Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-87.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1002467-87.2016.8.11.0002
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 36773982):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚGICO DE IMPLANTE DE ESFÍNCTER ARTIFICIAL DE URETRA – PARTE HIPOSSUFICIENTE – NEGATIVA DO PODER PÚBLICO COMPROVADA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO VINDICADO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
No caso em análise, resta-se demonstrada a incapacidade absoluta da parte Autora em custear o seu próprio tratamento de saúde, tendo em vista o Extrato de pagamentos do Amparo Social ao Idoso, bem como, a sua Declaração de Hipossuficiência.
Outrossim, é inegável a negativa do poder público em conceder o tratamento necessário ao paciente, tendo em vista que este precisou judicializar o seu direito, pois, caso o procedimento vindicado e tão esperado fosse disponibilizado, desnecessária seria a presente Ação.
Inclusive, tanto o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), como também, o próprio Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões do Apelo, afirmam que o procedimento solicitado não disponível pelo Sistema Único de Saúde.
In casu, entendo estar demonstrado o direito do idoso em obter todo o procedimento vindicado, nas exatas especificações prescritas pelo médico responsável, além de eventuais tratamentos complementares necessários ao restabelecimento de sua saúde, tendo em vista a necessidade comprovada pelo Relatório Médico disponível nos autos.
Por outro lado, entendo não ser possível condenar o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, ao pagamento de custas processuais, nem ao pagamento de honorários sucumbenciais à favor da Defensoria Pública, pois, tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.
Ademais, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.” (N.U. 1002467-87.2016.8.11.0002, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 49397482).
Alega violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID 57769463).
Contrarrazões (ID 59330468).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou a Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI